Tribunal: STF
Processo: RE 216207
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS (TFA). CONSTITUCIONALIDADE.
De presumir-se a efetividade da fiscalização exercida
pelos agentes da Municipalidade de Belo Horizonte, uma das maiores
do País, no controle da exploração e utilização da publicidade na
paisagem urbana, com vista a evitar prejuízos à estética da cidade e
à segurança dos munícipes.
De outra parte, não há confundir as dimensões do anúncio,
critério estabelecido para o cálculo da taxa devida, com a área do
imóvel de sua localização, elemento componente da base de cálculo do
IPTU, para fim de identificação do bis in idem vedado pela
Constituição.
Recurso conhecido e provido.